Tribunal: TJDFT
Processo: 0754071-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU ENDEREÇO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada.
2. A decisão agravada entendeu que a não localização da empresa no endereço informado não autoriza, por si só, o redirecionamento ao sócio, pois não há comprovação de dissolução irregular nem de conduta dolosa do administrador.
3. A empresa foi extinta por liquidação voluntária registrada em cartório e comunicada à Junta Comercial antes do ajuizamento da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no domicílio fiscal, por si só, presume sua dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio depende da demonstração de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, conforme os arts. 134 e 135 do CTN.6. A jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 435 e o Tema 630, admite a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes.7. No caso, a empresa foi regularmente extinta e o encerramento das atividades foi formalizado antes do ajuizamento da execução, não havendo, portanto, indício de dissolução irregular.8. Ausente demonstração de ato doloso ou infração legal por parte do sócio-gerente, não há fundamento para o redirecionamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. A extinção regular e formal da empresa, com registro na Junta Comercial anterior ao ajuizamento da execução fiscal, afasta a presunção de dissolução irregular.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.691.067/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 19.4.2021;
TJDFT, Acórdão 1422335, 07389166120218070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022; Acórdão 1856920, 07016321420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024.